Tribunal: TJDFT
Processo: 0016087-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0016087-03.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LZ COMECIO DE OCULOS E ACESSORIOS EIRELI - ME, LZ COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PREJUDICIAL EXTERNA AFASTADA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AQUISIÇÃO DE BENS OU MERCADORIAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO PARA REVENDA. ICMS. RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA - DIFAL. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, os quais visavam a declaração judicial de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes litigantes, a fim de afastar a cobrança do Diferencial de Alíquotas - DIFAL do ICMS na aquisição de mercadorias originárias de outras Unidades da Federação para revenda. Em suas razões recursais a parte recorrente alega prejudicial externa com vistas a suspensão do feito. No mérito, aponta que a sentença partiu de premissa equivocada ao afirmar que o Convênio ICMS 93/2015 não se aplicaria ao caso, passando ao largo das questões jurídicas levantadas. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pleitos iniciais. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (fls. 187/190). Contrarrazões apresentadas (fls. 210/229). III. Entende-se por questão prejudicial toda controvérsia capaz de influenciar no julgamento da causa e as hipóteses de suspensão processual estão previstas nos incisos do art. 313 do CPC. No caso dos autos, entretanto, não há que se cogitar a existência de prejudicialidade externa, pois, ao contrário do que se afirma nas razões recursais, o RE 632.783 já foi julgado e retornou a origem em 18/04/2017, não havendo que se falar em suspensão do processo. Prejudicial afastada. IV. Apesar de ser a parte autora optante do Simples Nacional, tal fato, não a autoriza a se esquivar ao cumprimento dos demais ditames legais, visto que a alíquota diferenciada está disciplinada no artigo 13, § 1o inciso XIII, alínea "h" e § 5o da LC 123/2006, que estabelece a cobrança diferenciada entre a alíquota interna e a interestadual em operação de aquisição interestadual de mercadorias. V. Desta forma, diversamente do exposto pela parte recorrente, não houve a criação de novo fato gerador e sim o estabelecimento de uma limitação (de 5% sobre o valor da operação) não podendo afastar a aplicação das precitadas leis. VI. Não se trata de reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois a Constituição permite a cobrança de diferencial de alíquota em uma dada situação e não afasta a constitucionalidade e legalidade da cobrança do diferencial em outras hipóteses. VII. A Constituição prevê no artigo 146-A que Lei Complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. VIII. Como foi bem assinalado na sentença: " as exceções previstas pela LC 123/2006, conforme redação dada pela LC 128/2008, não desfiguram o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, motivo pelo qual inexiste inconstitucionalidade a ser declarada. Outrossim, o artigo 23 da LC 123/2006 veda a possibilidade de a sociedade empresária optante pelo SIMPLES compensar o ICMS recolhido na entrada. (...) O Convênio ICMS 93/2015, em especial a sua cláusula nona, em nada influencia o julgamento da demanda, haja vista que dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada. As autoras não se submetem ao conceito de consumidoras finais, na medida em que adquirem mercadorias para revenda no mercado distrital, conforme narrativa constante na inicial." IX. Como se vê, a parte recorrente apenas se insurge contra a conclusão do magistrado a quo, quanto a inaplicabilidade do convênio ICMS 93/2015, por não ser consumidora final, visto que adquire mercadorias para revenda no mercado distrital. X. A LC 123/2006 veda a possibilidade de compensação do ICMS recolhido na entrada, por diferencial de alíquota. Ao aderir ao regime do SIMPLES, o contribuinte abre mão do direito de aproveitamento de créditos que é concedido as empresas que se sujeitam ao regime de tributação ordinário. Não se admite a adesão parcial ao SIMPLES. Caso a empresa entenda conveniente usufruir da sistemática da não cumulatividade, basta retirar-se do Simples Nacional (STJ, REsp 1.193.911/MG, Rel. Min. Herman Benjamin). XI. Inexiste bitributação e sim a ocorrência de dois fatos geradores de incidência do ICMS, a saber: um, quando o empresário importa mercadorias adquiridas em outros Estados da Federação e, outro, a posterior revenda no Distrito Federal. XII. Recurso conhecido. Prejudicial afastada e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1027282, 20160110160874ACJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 6/7/2017. Pág.: 521/524) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 13132879, p. 14 e 15). Em suas razões recursais, a recorrente, optante pelo SIMPLES Nacional, insurge-se contra a exigência do Fisco do Distrito Federal de recolhimento do ICMS a título de diferencial de alíquota. O recurso estava sobrestado por força da decisão de ID 13132890 (art. 1.030, III, do CPC), proferida por esta Presidência, haja vista a correspondência quanto à matéria atinente ao Tema n. 517, que teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, conforme certidão de ID 36357053, o leading case (RE 970821) foi julgado, tendo o acórdão transitado em julgado, conforme ementas a seguir (Tema n. 517): RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. FEDERALISMO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ASPECTO ESPACIAL DA REGRA-MATRIZ. REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. SIMPLES NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. POSTULADO DE TRATAMENTO FAVORECIDO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. LEI ESTADUAL 8.820/1989. LEI ESTADUAL 10.043/1993. 1. Não há vício formal de inconstitucionalidade na hipótese em que lei complementar federal autoriza a cobrança de diferencial de alíquota. Art. 13, §1o, XIII, “g”, 2, e “h”, da Lei Complementar 123/2006. 2. O diferencial de alíquota consiste em recolhimento pelo Estado de destino da diferença entre a alíquota interestadual e a interna, de maneira a equilibrar a partilha do ICMS em operações com diversos entes federados. Trata-se de complemento do valor do ICMS devido na operação, logo ocorre a cobrança de um único imposto (ICMS) calculado de duas formas distintas, de modo a alcançar o quantum debeatur devido na operação interestadual. 3. Não ofende a técnica da não cumulatividade a vedação à apropriação, transferência ou compensação de créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional, inclusive o diferencial de alíquota. Art. 23 da Lei Complementar 123/2006. Precedentes. 4. Respeita o ideal regulatório do tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte a exigência do diferencial de alíquota, nos termos da legislação estadual gaúcha. É inviável adesão parcial ao regime simplificado, adimplindo-se obrigação tributária de forma centralizada e com carga menor, simultaneamente ao não recolhimento de diferencial de alíquota nas operações interestaduais. A opção pelo Simples Nacional é facultativa e tomada no âmbito da livre conformação do planejamento tributário, devendo-se arcar com o bônus e o ônus dessa escolha empresarial. À luz da separação dos poderes, não é dado ao Poder Judiciário mesclar as parcelas mais favoráveis de regimes tributários distintos, culminando em um modelo híbrido, sem o devido amparo legal. 5. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.” (Grifei) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. FEDERALISMO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ASPECTO ESPACIAL DA REGRA-MATRIZ. REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. SIMPLES NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. POSTULADO DE TRATAMENTO FAVORECIDO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. LEI ESTADUAL 8.820/1989. LEI ESTADUAL 10.043/1993. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A SEGURANÇA JURÍDICA OU DE MOTIVOS EXCEPCIONAIS DE INTERESSE SOCIAL. 1. O tribunal analisou e considerou constitucional a excepcionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS também para o sujeito passivo não consumidor final, dentro do regime do Simples Nacional. 2. Inexiste vício formal, bis in idem, dupla cobrança do ICMS ou ofensa ao princípio da não cumulatividade nessa exigência. Conformidade do julgamento com as teses fixadas nos temas 1.093 e 456 da repercussão geral. 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Não houve mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica. 5. Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social. 6. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à pretendida modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral. 7. Embargos de declaração rejeitados. Nota-se que a ementa referente ao acórdão ora recorrido, proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, está em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito RE n. 970821 (Tema n. 517/STF) e, por conseguinte, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente